Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-02.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008359-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE MACHADO DOS SANTOS - CPF: 039.502.581-83 (AGRAVANTE), S. Y. M. S. - CPF: 082.587.641-95 (AGRAVADO), FRANCIELE SOUZA MARTINS SIMOES - CPF: 735.554.011-49 (AGRAVADO), FRANCIELE SOUZA MARTINS SIMOES - CPF: 735.554.011-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS

– REDUÇÃO
DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE

–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades da reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique a quantia fixada provisoriamente, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade do alimentante. Caso não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Henrique Machado Dos Santos
,

objetivando a reforma da decisão que indeferiu
a concessão da tutela de urgência em caráter liminar proposta a fim de

redu
zi
r
dos alimentos
fixados
,
nos autos de nº.
1007309-34.2021.8.11.0003
,
de
50%
para

22
%

do salário-mínimo
vigente,
nos autos da
Ação Revisional de Alimentos
proposta em desfavor de
S. Y. M. S
.
, representada por
Franciele Souza Martins Simões
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante
que

não possui condições de continuar prestando auxílio no valor
estipulado
, sem prejuízo de sua própria subsistência,
uma vez que
se encontra atualmente desempregado e trabalha ocasionalmente fazendo “bicos” auferindo renda média de R$ 1.400,00 (um mil quatrocentos reais).

Aduz
que
possui outra família e necessita auxiliar e manter as despesas básicas, tais como aluguel, luz, internet e alimentação
.

No mais,
frisa que
possui outro filho, o qual
possui
Transtorno do Espectro Autista (TEA),
e afirma que
,

além de arcar com sua pensão alimentícia, precisa auxiliar o filho em suas necessidades médicas especiais.

Pugna pela redução para
2
2
% do

salário-mínimo
.

A liminar foi indeferida I
d.

208822668
.

Oportunizada a se manifestar, a agravada
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id.
232244694,

opina pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o agravante
se
insurge contra a decisão que indeferiu o pedido
que visava a minoração da pensão alimentícia para 22% do salário-mínimo vigente
,
alegando, em síntese, que atualmente não possui condições de prestar auxílio no valor arbitrado
em razão de
estar desempregado
, trabalhando ocasionalmente fazendo “bicos”, auferindo renda média em torno de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais
).

Aduz que
,

além de perceber baixo valor remun
er
atório
,
possui
família distinta
e necessita auxiliar e manter as despesas básicas

imprescindíveis para a manutenção do seu lar e de sua família
,
que
compreende
um filho menor
,
que
possui Transtorno do Espectro Autis
ta (TEA)
,
e outro prestes a nascer
.

Assim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência antecipada para reduzir a obrigação alimentar
de 50%
para
22
% do
salário-mínimo
, no montante de R$
310,64 (trezentos e dez reais e sessenta e quatro centavos)
.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso indeferiu o pleito, por entender que a parte requerente não trouxe aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que, ao menos em sede de cognição sumária, não ficou suficientemente demonstrada a mudança negativa na capacidade financeira desde a fixação dos alimentos.

Inconformado, o Requerente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do
decisum
.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Em que pese o agravante alegar a impossibilidade de arcar com o percentual
de 50% do
salário-mínimo
vigente
anteriormente ajustado nos autos do Procedimento n
.
º
1007309-34.2021.8.11.0003
, observa-se
não haver

indícios
suficientes
da
in
capacidade financeira

alegada
, requisito indispensável à redução dos alimentos fixados em favor d
a
agravad
a
, a teor do que estabelece o art. 1.699 do Código Civil.

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Conforme observado, o montante da pensão alimentícia está sujeito a mudanças, caso haja alterações nas necessidades do alimentado ou nas condições financeiras do alimentante. Nesse sentido, é possível que a parte interessada busque judicialmente a redução, o aumento ou a exoneração do valor, desde que apresente evidências que fundamentem seu pedido.

Na situação examinada,
embora o
recorrente
alegue não ter condições para custear o valor arbitrado pelo magistrado,
não traz aos autos novos argumentos
e provas
capazes de alterar a decisão singular.

Isso porque,
inobstante
tenha apresentado

em primeiro grau
documentos para comprovar a
impossibilidade de arcar com o montante
fixado

(
extratos
bancários
,

extratos de
dívidas
, extratos de débitos pendentes,
faturas de energia, contas telefônicas, pedidos médicos em nome do filho Pedro H
enri
, exame de gravidez da ex-companheira e recibos de pagamento da pensão
alimentícia
)
, estes não foram suficientes
para
demonstrar
a renda
alegada pelo
agravante e tampouco
trouxe em sede recursal nov
os comprovantes
capazes de
alicer
ç
ar tal argumento
.

Dessa forma, apesar de não ser possível avaliar com precisão, neste momento do processo, as informações prestadas pelo agravante quanto à impossibilidade de prestar alimentos no valor fixado, não há como determinar a redução do valor
, uma vez que não é possível redimensionar o valor fixado
a
título de pensão apenas com base
em
fatos alegados
.

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária é possível perceber que o valor arbitrado a título de alimentos encontra-se em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não sendo possível vislumbrar nenhum elemento robusto a justificar a necessidade do valor arbitrado a título de alimentos.

Nesse sentido
, colaciono o
s
seguinte
s
julgado
s
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
– VERBA
MINORADA PARA 60% DO
SALÁRIO-MÍNIMO
– ALIMENTANTE REQUER A MINORAÇÃO PARA 20% DO
SALÁRIO-MÍNIMO

– IMPOSSIBILIDADE
DA REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA
– 2 (DOIS) FILHOS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão dos alimentos requer a demonstração da mudança da situação fática, apta a justificar a revisão da questão.

Ausente a comprovação de redução da capacidade financeira do alimentante e inexistindo informações quanto à redução das necessidades da parte alimentada, a manutenção do valor da pensão é medida que se impõe.
”

(N.U 1030082-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/
2024)
(
destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab
initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Desse modo, por prudência, a verba alimentar arbitrada na origem, em favor da infante deve ser mantida, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo singular.

(N.U 1004814-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
,
mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024